Tribunal: TJMT
Processo: 0002133-23.2015.8.11.0029
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002133-23.2015.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE FEITOSA - CPF: 039.726.001-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 618.384.201-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE FEITOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO (ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE REINCIDENTE – HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“
A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal”
(STJ, AgRg no HC 618.250/SP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002133-23.2015.8.11.0029

APELANTE: JOSE FEITOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Jose Feitosa
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal e Cível da Comarca de Canarana, que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, fixando a pena em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime semiaberto, ante a reincidência, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, na proporção de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 117019953 – fls. 108/110).

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, III, alegando, em síntese, atipicidade material da conduta (princípio da insignificância), requerendo a reforma da sentença para absolver o apelante (id. 117019953 – fls. 115/121).

Em contrarrazões ao recurso o Ministério Público requereu o não provimento do recurso (id. 117019959).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do presente apelo (id. 117785983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE FEITOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Malgrado a comprovação da autoria e da materialidade, a defesa tenta desconstituir a sentença, com base no fundamento da aplicação do princípio da insignificância, diante da atipicidade material da conduta.

Sem razão a defesa.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“(...)
Segundo consta, na data de 23/08/2015, por volta das 10h40min, no estabelecimento comercial denominado “Super Europa”, localizado na Rua Planalto, no 843, Bairro Nova Canarana, na cidade de Canarana-MT, o denunciado subtraiu para si 02 (dois) perfumes, 01 (um) desodorante rollon, 01 (um) pacotes de unhas postiça, 01 (uma) bolacha, diversos brincos, 02 (dois) chocolates e 01 (um) par de chinelos da marca Cartago, cor preta, de propriedade do dono do aludido estabelecimento, Sr. José Alves Feitosa.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o denunciado deslocou-se ao mercado “Super Europa” em uma motocicleta azul, capacete verde, vestindo um moletom e short, conforme relatos da vítima e imagens da câmera da localidade n 20150824_074702 e 20150824_074835 de fl. 18.

Na ocasião, o réu furtou 02 (dois) perfumes, 01 (um) desodorante roll-on, 01 (um) pacote de unhas postiças, 01 (uma) bolacha, diversos brincos, 02 (dois) chocolates e 01 (um) par de chinelos da marca Cartago, cor preta, do aludido mercado, sendo que colocou tais objetos dentro do moletom, o qual estava utilizando.

As gravações da câmera de segurança do estabelecimento sob no 20150824_074929 e 20150824_075127 de fl. 18, mostram claramente o réu colocando objetos do mercado dentro do moletom o qual estava utilizando.

No mais, ao notar a movimentação estranha que o réu fazia dentro do mercado, a vítima pediu a um de seus funcionários que anotasse a placa da motocicleta de José Alves.

Desta feita, não fora o denunciado repreendido neste exato momento em virtude do receio da vítima em relação à reação de José Alves.

Assim, após o réu sair do local, a vítima acionou a guarnição militar, a qual obteve êxito em prender o denunciado, o qual confessou o furto de 02 (duas) barras de chocolate e de 01 (um) perfume da localidade.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia
JOSÉ ALVES FEITOSA
, como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, sendo o réu citado e processado de acordo com o rito procedimental comum, condenando-o ao final (...).”
(Sic – Id. 117019952).

Com efeito, o princípio da insignificância foi razoavelmente pacificado, norteado pelo conhecido precedente do
Supremo Tribunal Federal
, o qual traçou balizas para sua aplicação, asseverando ser necessário a “
mínima ou nenhuma a

ofensa ao bem jurídico tutelado”,
o que se configura pela presença concomitante dos requisitos: “
mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada
”
[1]
.

É dizer que o instituto exige expressiva lesão jurídica para a incidência do Direito Penal, afastando a tipicidade do delito em hipóteses em que, embora a conduta seja tipificada, o dano jurídico é irrelevante.

Sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça
tem se manifestado no sentido de que
“a reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal”

[2]
.

In casu
, os objetos subtraídos avaliados à época em R$ 310,00 (trezentos e dez reais), conforme auto de avaliação (id. 117019952 – fls. 34/35), na época do fato o salário mínimo era de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), definido pelo decreto n. 8.381/2014, ou seja, superior ao patamar de 10% (dez por cento), valor que não se pode considerar inexpressivo.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RES FURTIVA EM VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL AO CASO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da “res furtiva” superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. (...)
(STJ – AgRg no REsp 1937256 MG 2021/0138983-0. Publicado no DJe dia 16/08/2021. Min. Rel. REYNALDO SOARES DA FONSECA).

Ademais, o apelante é reincidente em crime patrimonial, tendo uma extensa ficha criminal (Executivo de Pena SEEU n. 0002475-97.2011.8.11.0021), e a reiteração delitiva é incompatível com a aplicação do princípio da insignificância.

Nesse sentido, trago julgado de minha relatoria:
“Aquele que é reincidente e possui maus antecedentes não faz jus à benesse do princípio da insignificância.”

(Apelação Criminal n. 0000377-41.2016.8.11.0094, rel. Des. Paulo da Cunha, j. em 16/02/2021).

Ainda, “
A jurisprudência do STF consolidou o entendimento de que a reiteração delitiva impossibilita a adoção do princípio da insignificância. Paciente que ostenta em sua folha de antecedentes várias ocorrências pelo mesmo crime de furto. 3. Agravo regimental não conhecido. ” (HC 123199 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10-03-2017 PUBLIC 13-03-2017)

Desse modo, seguindo a orientação fixada pelas Cortes Superiores e analisando as peculiaridades do caso concreto, verifico acentuado desvalor na conduta do apelante.

Nesse passo, não há falar-se em atipicidade material da conduta, já que resta evidenciada a habitualidade delitiva do réu, o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do princípio da insignificância.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

[1]
STF, HC 84412, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 19/10/2004, DJ 19-11-2004.

[2]
STJ, AgRg no HC 618.250/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022